Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, conheceu do recurso e o proveu parcialmente.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 48 da Lei 9.099/95, são cabíveis Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator, do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a decisão não considerou que buscou solução administrativa junto à instituição financeira, sem sucesso, mesmo após o reconhecimento da fraude pelo setor antifraude da embargada. Destacou que houve descumprimento de liminar pela instituição, o que o obrigou a pagar parcela fraudulenta para evitar consequências financeiras e restrições de crédito. Alegou que tais fatos resultaram em condenação da instituição à repetição do indébito e agravaram os danos suportados, indo além de mero aborrecimento cotidiano. Argumentou, ainda, que a conduta do banco configurou desídia e gerou o dever de indenizar por danos morais. Ao final requereu o acolhimento dos embargos, sanando o vício para reformar o acórdão e condenar o embargado no pagamento de indenização a título de danos morais.

5. O embargante, busca a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite nesta via recursal, pois o mero inconformismo não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ademais, o item 10 do acórdão (ID 72963038) enfrentou expressamente o tema, inexistindo omissão a ser sanada.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.